Tribunal: TJMT
Processo: 1014926-88.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-20
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
Vistos, etc.
Cuida-se de Habeas Corpus aviado em favor de LUCAS ALVES PINHEIRO, preso pela suposta prática do crime de furto de semoventes, apontando como autoridade coatora o juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT.
Em suma, a Impetrante diz que o paciente não oferece risco à ordem pública e nem à conveniência da instrução criminal e que deve ser posto em liberdade porque sua prisão é desnecessária e está fulcrada em fundamentos absolutamente inidôneos.
No entanto, as razões apresentadas não evidenciam, de plano, a manifesta ilegalidade da prisão preventiva do paciente, ou a propalada carência de fundamentação do decreto prisional; ao contrário, a priori, a decisão está adequadamente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública porque este não é 1o evento criminoso praticado pelo paciente, havendo, nos autos, informações de que responde a ação penal de código 285740, também em Barra do Garças/MT, pela prática do crime de tráfico de drogas.
Assim, independente de se tratar de um único registro criminal, o fato é que o paciente voltou (em tese) a delinquir abalando, novamente, a ordem pública sem contar que foi localizado depois de 1 mês (24/06/2020) que decretada a sua prisão (27/04/2020).
Desta feita, entendo que a decisão guerreada possui fundamentação válida e legal e está em harmonia com o entendimento desta Corte de Justiça que seguindo orientação dos Tribunais Superiores, já uniformizou o entendimento de que ““o risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência” (Enunciado n.6).
Nesse sentido, destaco também: HC 475.788/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 06/12/2018 (DJe 18/12/2018); HC 447.764/DF, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 12/02/2019 (DJe 20/02/2019); HC 476.134/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 05/02/2019 (DJe 19/02/2019).
Nessas circunstâncias, não me parece razoável, nesta prematura análise, a revogação da prisão preventiva, pois, o paciente teve a chance de reavaliar suas condutas, o que não o fez, evidenciando que solto tem praticado delitos na cidade de Barra do Garças.
Nesse sentido é a lição de Nestor Távora e Rosmar Rodrigues Alencar:
(...) Em nosso entendimento, a decretação da prisão preventiva com base neste fundamento, objetiva evitar que o agente continue delinquindo no transcorrer da persecução criminal. A ordem pública é expressão da tranquilidade social e paz no meio social. Em havendo o risco demonstrado de que o infrator, se solto permanecer, continuará delinquindo, é sinal de que a prisão cautelar se faz necessária, pois não se pode esperar o trânsito em julgado da sentença condenatória. [...]. (TÁVORA, Nestor e; ALENCAR, Rosmar Rodrigues. Curso de Direito Processual Penal. 11a edição. Revista, ampliada e atualizada. Salvador: Editora Juspodivm, 2016, p. 917).
Forte em tais razões, ao menos por ora, não visualizo demonstrada a manifesta ilegalidade da prisão cautelar do paciente a autorizar a concessão da liminar vindicada, cuja conclusão, no entanto, poderá ser modificada, após o advento aos autos das informações a serem prestadas pela autoridade coatora, e do parecer ministerial, razão pela qual hei por bem aguardá-las para obtenção de melhores subsídios para análise da pretensão deduzida pelo impetrante.
À vista do exposto, INDEFIRO a liminar requestada.
Requisitem-se as informações necessárias e, após, colha-se a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça.
Publique-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 20 de julho de 2020.
Rondon Bassil Dower Filho
Relator